Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706783-79.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI, LETICIA HELENA PINTO MENEGHETTI, RAQUEL ASSUNCAO BROZZON GALENO APELADO: RAQUEL ASSUNCAO BROZZON GALENO, LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI, LETICIA HELENA PINTO MENEGHETTI D E S P A C H O INTIME-SE a apelante LETÍCIA HELENA PINTO MENEGHETTI para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza, sob pena indeferimento do benefício. Ou, no mesmo prazo, para realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora